Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715184-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ IVO FERNANDES SILVEIRA E OUTROS contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no processo no 0708152-42.2019.8.07.0007 em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 16617406), narram tratar de cumprimento de sentença no valor de R$ 1.078,872,38 (um milhão e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), tendo o juízo de origem determinado a penhora da coleção de selos que pertencia a um dos agravados, José Ivo Fernandes Silveira, avaliada em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A despeito da penhora, alegam que embora conste na declaração do Imposto de Renda do Sr. José Ivo Fernandes Silveira, não possui mais a coletânea desde meados de 2013/2014, quando realizou a venda com intuito de arrendar fundos para quitação de suas dívidas. Afirmam que, corriqueiramente, as vendas acontecem em feiras ou clubes de colecionadores, de maneira informal, motivo pelo qual inexistem registros do negócio. Assim, defendem ser a penhora ineficaz e incorreta, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser anulada. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito da decisão objurgada. No mérito, a sua reforma. Preparo efetuado (ID 16619559). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado os agravantes sustentem não possuírem mais a coleção de selos penhorada, a coletânea ainda consta declarada na última declaração de renda junto à Receita Federal. Ademais, deixaram de colacionar quaisquer elementos a fim de comprovar a suposta venda. Noutro vértice, não constato a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha rejeitado a impugnação a penhora, não determinou nenhuma medida expropriatória. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator